Tribunal: STF
Processo: Rcl 72604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 835.833-RG/RS (TEMA Nº 800). INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada por FFE Construções, Incorporações, e Participações Ltda. e outros(a/s), contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Sorocaba/SP, no Processo nº 4019147-30.2013.8.26.0602, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº  835.833-RG/RS, Tema nº 800 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. A parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário de sua autoria, com fundamento no Tema RG nº 800, sem, contudo, fundamentar a sua aplicação ao caso concreto ou mesmo enfrentar os argumentos de repercussão geral suscitados na petição do recurso. Alega usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, visto que a existência de repercussão geral é de apreciação exclusiva do STF.
 
    3. Afirma que a discussão de fundo trazida no apelo extremo consiste “na inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional”. Afirma que “não compete ao Colégio Recursal se pronunciar sobre a violação - ou não - da regra constitucional em pauta, eis que transbordaria o mero juízo de admissibilidade do recurso”.

    4.  Sustenta que, no caso concreto, deve ser aplicada a tese fixada no RE nº 719.870-RG/MG, Tema RG nº 670, “porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada”.
 
    5. Requer a procedência dos pedidos formulados, em resumo, determinando o processamento do recurso extraordinário para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à esta Suprema Corte. Subsidiariamente, pleiteia:

“(...) 7- Já no Colégio Recursal de Sorocaba/SP: 
7.1- Anularem o acordão POR INEQUÍVOCA E DIRETA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CF/88, determinando a realização de novo julgamento no Colégio Recursal, com ordem para supressão das omissões/contradições apontadas no recurso; 
7.2- Subsidiariamente, caso o processo não seja devolvido à origem após a anulação da sentença e acórdão, darem provimento ao recurso para reformar a decisão da instância inferior, com declaração de violação dos princípios da legalidade (artigo 5º, inciso II) e devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV), com acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da(s) agravante(s) e correlato indeferimento da inaugural e extinção do processo sem resolução do mérito, consoante artigo 295, inciso II e artigo 267, incisos I e VI, todos do antigo Código de Processo Civil; 
7.3- Caso Vossas Excelências afastem as preliminares, o que não se acredita, requer, no mérito, que o recurso seja provido, declarando-se a violação dos princípios constitucionais da legalidade, da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos, do respeito ao ato jurídico perfeito e do Estado Democrático de Direito, a fim de que todos os pedidos deduzidos pelo(a) recorrido(a) sejam julgados improcedentes; 
7.4- Condenar o(s) recorrido(s) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. No caso em tela, põe-se em foco, inicialmente, eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº  835.833-RG/RS, Tema nº 800 do ementário da Repercussão Geral, pela autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário. Eis a ementa do mencionado paradigma:

“PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 
2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 
3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” 
(ARE nº 835.833/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 26/03/2015)
 
    10. Compulsando os autos, observa-se que o Colégio Recursal de Sorocaba negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, impondo-se transcrever o seguinte trecho (e-doc. 5, p. 155-157; grifos e destaques no original):
 
“TEMA 800. STF
(...) Cuida-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Carta da República, contra decisão proferida por este Colégio Recursal. 
No caso em tela, nota-se que a decisão recorrida está fundamentada em norma infraconstitucional, decorrente de relação de direito privado, sem aplicação direta dos dispositivos constitucionais, além do exame de prova quanto a matéria de fato. 
Dessa forma, é de rigor a incidência da decisão que negou repercussão geral, proferida pelo COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema nº 800 – Leading case ARE 835.833/RS (...)
Além disso, é cediço que o recurso extraordinário tem cabimento quando a decisão proferida em única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição Federal; porém, o dispositivo constitucional, apontado pelo recorrente como violado, não foi objeto de apreciação judicial na decisão ora recorrido, ou seja, não houve o necessário prequestionamento da matéria, assim entendida a manifestação clara sobre a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário. 
Ainda que assim não fosse, não se admite mera ofensa reflexa ou indireta à Norma Constitucional, como se observa nos autos, em que a insurgência decorre da interpretação da legislação infraconstitucional. Incidente, à espécie, a Súmula 636: “Não cabe Recurso Extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”.
Finalmente, cumpre ressaltar que não se verifica, no caso dos autos, a alegada repercussão geral, já que o direito material em litígio envolve unicamente os interesses das próprias partes. Dessa forma, ausente o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal. 
Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, considerando a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, pela inexistência de repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil.”
 
    11. Aquele Juízo, em sede de agravo interno, decidiu pela manutenção da decisão agravada, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 33-34):
 
“Agravo interno. Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário. Matéria infraconstitucional. Análise das provas dos autos. Acórdão em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido. (...) 
A decisão impugnada deve ser mantida. 
O agravante invoca matéria que já foi suficientemente apreciada na instância originária e pelo colegiado deste Colégio Recursal, apenas não se conforma com a análise do conjunto probatório realizado no julgamento a aplicação do prazo decenal da prescrição ao invés do trienal, sendo o Recurso Extraordinário instrumento inadequado para reclamar da não aplicação de tema repetitivo definido pelo C. STJ. 
Contrariamente ao exposto nas razões recursais, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante, sendo que devolver a matéria em questão para a análise da Corte Superior, por óbvio, concerne a reexame de provas. 
É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 
É o caso dos autos, haja vista que a controvérsia exige a análise da legislação ordinária, pois a agravante invoca a ausência de análise das provas existentes nos autos e a existência de fixação de tese sobre o tema em recurso repetitivo pelo STJ como fundamento para que a impugnação seja remetida ao C. STF, destinada à análise apenas de questões constitucionais. 
O inconformismo da parte quanto à solução jurisdicional aplicada ao caso não tem o condão de atribuir caráter teratológico ao acórdão recorrido.
No mais, é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação a dispositivo da Constituição Federal que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que é imprescindível a análise de normas infraconstitucionais. 
É cediço que o recurso extraordinário tem cabimento, entre outras hipóteses, quando a decisão proferida em única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição Federal. 
Cumpre ressaltar que não se verifica, no caso dos autos, a alegada repercussão geral, já que o direito material em litígio envolve unicamente os interesses das próprias partes. 
Dessa forma, ausente o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal. 
Com efeito, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, negar-se-á seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 
Por fim, anoto que a repercussão geral surge quando há debate sobre questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 1.035, § 1º, CPC), o que aqui não se verifica. 
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso extraordinário interposto, para manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário nos seus exatos termos.”
 
    12. Nesse cenário, a mera leitura da decisão impugnada revela o descabimento da alegação da reclamante, segundo a qual o juízo reclamado não teria aplicado corretamente o Tema nº 800 do ementário da Repercussão Geral, ao argumento de tratar-se de “silêncio absoluto em relação às teses defendidas pelas empresas reclamantes e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais” (e-doc. 1, p. 7). Ao contrário, nota-se que a aplicação do paradigma foi adequadamente fundamentada.

    13. A propósito, reproduzo a tese de julgamento do Tema RG nº 800, com o seguinte teor: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.  

    14. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    15. Lado outro, quanto ao paradigma relativo ao RE nº 719.870- RG/MG, Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral, cuja aplicação a reclamante alega necessária ao caso em apreço, transcrevo o teor da ementa do referido julgado: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 
3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma. 
4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente." 
(RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020, grifos nossos). 

    16. Nota-se, a toda evidência, que não há qualquer identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no paradigma em comento (RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 da Repercussão Geral).

    17. Descabida, ainda, a alegação de usurpação de competência desta Corte, já que o tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso: 

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 62.414-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 835.833, TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 
(Rcl nº 67.135-AgR/SDF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 127/05/2024, p. 29/05/2024; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
(Rcl nº 60.896-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 11/12/2023; grifos nossos).

    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.
Brasília, 16 de outubro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator